Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito julgada improcedente. Condenação em litigância de má-fé. Não comprovação de fatos constitutivos do direito do requerente que não se confunde com alteração deliberada da verdade dos fatos. Controvérsia fática natural no âmbito do processo. Inadequada equivalência entre sucumbência processual e litigância de má-fé. Condenação afastada.

Ementa:

Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito julgada improcedente. Condenação em litigância de má-fé. Não comprovação de fatos constitutivos do direito do requerente que não se confunde com alteração deliberada da verdade dos fatos. Controvérsia fática natural no âmbito do processo. Inadequada equivalência entre sucumbência processual e litigância de má-fé. Condenação afastada. Recurso provido.